Tribunal: TJMT
Processo: 1048985-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048985-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PELO STJ PARA NOVO JULGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DE 120 DIAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 23 DA LEI No 12.016/2009. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitara a tese de decadência do direito de impetração, em mandado de segurança que visava à anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2021449132. O STJ determinou novo julgamento, em razão de omissão reconhecida quanto ao enfrentamento da decadência (REsp provido – Min. Benedito Gonçalves).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o ato impugnado — inscrição em dívida ativa — constitui ato único de efeitos concretos (que sujeita o contribuinte ao prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009) ou se configura relação jurídica de trato sucessivo, apta a renovar o prazo para impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A inscrição em dívida ativa, formalizada pela CDA no 2021449132 em 24/11/2021, é ato administrativo comissivo e único, de efeitos concretos e permanentes, que se exaure no momento de sua constituição, gerando consequências jurídicas estáveis, como a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal.
4. Os efeitos contínuos desse ato — como restrições fiscais ou creditícias — não se confundem com renovação do ato coator, tratando-se de meras repercussões jurídicas derivadas do ato originário.
5. A jurisprudência consolidada do STJ diferencia os atos comissivos únicos dos atos omissivos continuados, reconhecendo que somente nestes há renovação do prazo decadencial (RMS 45.275/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2021).
6. O mandado de segurança, impetrado em 28/12/2022, foi ajuizado mais de 120 dias após a ciência do ato impugnado (24/11/2021), razão pela qual se encontra fulminado pela decadência, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.
7. O entendimento anterior, que considerou tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, não se coaduna com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reconhecer a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
9. Tese de julgamento:

1.

A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo único e de efeitos concretos, não configurando relação de trato sucessivo.

2.

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato de inscrição, não se renovando a cada consequência administrativa dele derivada.

Dispositivos legais citados: Lei no 12.016/2009, arts. 10 e 23; CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; e 487, II.

Jurisprudência relevante: STJ, RMS 45.275/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2021; REsp 1.195.628/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/02/2010; EDcl no AgInt no REsp 2.106.897/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Prefacialmente impende ressaltar que, os Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, os quais foram, inicialmente, rejeitados.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs
RECURSO ESPECIAL
, alegando que:

- violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, bem como aos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009.

- Sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão relevante, pois não teria analisado adequadamente a tese de decadência.

- Argumenta que o objeto do mandado de segurança é a anulação da CDA no 2021449132, ato único e de efeitos permanentes, e não a obtenção de certidão de regularidade fiscal, não se tratando, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo.

O recurso especial foi admitido na origem, restando assim decidido pelo e. Ministro Benedito Gonçalves:

“Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, exercendo o juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão de fls. 393-397 (art. 259, § 6o do RISTJ, combinado com o § 2o do artigo 1.021 do CPC /2015), conhecer e dar provimento ao recurso especial, para anular o acórdão em âmbito de embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento com o expresso enfrentamento.”

Eis o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de minha relatoria, o qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de negativa de prestação jurisdicional por suposta violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

O recorrente sustenta que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, não teria se manifestado adequadamente sobre a tese de decadência do direito de impetrar mandado de segurança, limitando-se a reiterar os fundamentos genéricos da decisão anterior.

Contudo, da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido
enfrentou expressamente a questão da decadência, concluindo que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renovaria a cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal
.

A propósito, transcreve-se:

"Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, 'O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'. No presente caso,
não há que se falar na decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a partir de cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal
."

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal reafirmou que
"a matéria levantada nos embargos, especialmente a tese de decadência, foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamentação clara e suficiente, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade"
.

Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não há violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, ainda que adote fundamentos diversos daqueles defendidos pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi." (EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJeN de 9/5/2025) (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002857325, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025)

Portanto, não se verifica a alegada violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente a questão da decadência, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

Passo à análise da alegada violação aos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, que tratam, respectivamente, da extinção do processo sem resolução do mérito e do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

Como cediço, o art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece
que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado"
.

A controvérsia central reside em definir se, no caso concreto, o ato impugnado - inscrição em dívida ativa por meio da CDA no 2021449132 - constitui ato único de efeitos permanentes ou se caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, que renovaria o prazo decadencial a cada tentativa de obtenção de certidão de regularidade fiscal
.

Como consabido, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, em se tratando de ato comissivo único de efeitos concretos, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data da ciência do ato pelo interessado. Por outro lado, quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo ou de ato omissivo continuado, o prazo para impetração renova-se mês a mês.

No caso dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 28/12/2022, tendo como objeto a anulação da CDA no 2021449132, inscrita em 24/11/2021, decorrente do Termo de Apreensão e Depósito no 11184863, lavrado em 14/11/2014.

Entendi que se tratava de relação jurídica de trato sucessivo, considerando a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, em razão da CDA, onde o prazo decadencial se renova a cada nova tentativa de obtenção do documento.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência daquela Corte Superior. A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, não se enquadrando no conceito de relação jurídica de trato sucessivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar atos administrativos de efeitos concretos daqueles que configuram relações jurídicas de trato sucessivo:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCDF EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por policial militar para impugnar obrigação de ressarcimento de valores ao erário determinada pela Corte de Contas do DF em Tomada de Contas Especial. 2. O impetrante indicou como ato coator acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferido em 14 de abril de 2011, sob alegação de inviabilidade do ressarcimento da verba recebida de boa-fé, autorizada pelo Governo do Distrito Federal. 3. A teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei n. 1.533/51 (atualmente art. 23 da Lei 12.016/09), que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Precedentes do STJ e do Supremo. REsp 1.195.628/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/2/2010. 4. Expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração ocorrida apenas em março de 2013. 5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração." (RMS n. 45.275/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021)

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSAL DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. 1. O Tribunal de origem afastou a incidência da decadência no caso, ao fundamento de que, por envolver obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se a partir de cada novo ato, mensalmente. 2. Com efeito, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.195.367/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 09/11/2010)

No caso em análise, o ato impugnado é a inscrição em dívida ativa por meio da CDA no 2021449132, ocorrida em 24/11/2021. Trata-se de ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova periodicamente. Os efeitos desse ato, como a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal, são meras consequências do ato principal, não configurando renovação do ato coator.

Assim, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança teve início em 24/11/2021, data da inscrição em dívida ativa, e se encerrou em 24/03/2022. Como o mandado de segurança foi impetrado apenas em 28/12/2022, resta configurada a decadência do direito de impetrar o writ.

Cabe ressaltar que a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal não constitui ato coator autônomo, mas sim consequência direta da inscrição em dívida ativa. O mandado de segurança não foi impetrado para obter a certidão, mas sim para anular a CDA, conforme expressamente consignado na petição inicial: "o presente Mandado de Segurança tem por objetivo a anulação da cobrança espelhada na CDA no 2021449132".

Portanto, se maiores elucubrações, ao afastar a decadência sob o fundamento de que se tratava de relação jurídica de trato sucessivo, incorreu em violação aos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009.

Diante do exposto, em juízo de retratação,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, em razão de se tratar de ato administrativo único e de efeitos concretos (inscrição em dívida ativa – CDA no 2021449132).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o Mandado de Segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a inscrição em dívida ativa impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025